Tribunal: TJSP
Processo: 1501425-52.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501425-52.2020.8.26.0530 - Ribeirão
Preto
Apelante: VITOR HUGO GRACIANO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19409
Registro: 2020.0000944131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501425-52.2020.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante VITOR
HUGO GRACIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para manutenção da r. sentença proferida pelos seus próprios fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501425-52.2020.8.26.0530 - Ribeirão
Preto
Apelante: VITOR HUGO GRACIANO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19409
Tráfico de entorpecentes – Apreensão de várias de
porções de drogas variadas – Depoimento de
policiais seguros, coerentes e sem desmentidos –
Ausência de motivos para duvidar da veracidade
dessas palavras – Responsabilidade do acusado
comprovada – Condenação mantida – Réu portador
de maus antecedentes e reincidente – Pena e regime
prisional corretos – Recurso improvido.
Vistos.
VICTOR HUGO GRACIANO, qualificado nos
autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Sylvio Ribeiro de Souza Neto, da 2a
Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, como incurso no art. 33, caput,
da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 7 anos e 6 meses de reclusão
em regime inicial fechado e ao pagamento de 750 dias-multa, de valor
unitário mínimo (fls. 156/163).
Isso porque, no dia 26 de junho de 2020, por volta
das 10 horas, na Rua Silveira Martins, no 2.329, na cidade de Ribeirão Preto,
foi surpreendido por policiais militares quando trazia consigo e guardava,
para fins de tráfico, 250,120 gramas de maconha (distribuídas em 5

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501425-52.2020.8.26.0530 - Ribeirão
Preto
Apelante: VITOR HUGO GRACIANO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19409
invólucros de plástico incolor e mais meio tijolo) e 100,014 gramas de
cocaína, parte processada em forma de crack (4 pedaços) e outra distribuída
em 91 eppendorfs, além de 204 micropontos de LSD, substâncias
entorpecentes capazes de causar dependência física ou psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Inconformada apela a Defensoria Pública, buscando
a reversão do julgado para absolvição do réu. Subsidiariamente, pede a
redução da fração de aumento aplicada pela reincidência e o afastamento da
agravante da calamidade pública, além da fixação de regime mais brando (fls.
178/186).
Recebido o recurso (fls. 155), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 190/194).
Regularmente processado o apelo, subiram os autos
ao E. Tribunal de Justiça, onde a d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo
seu improvimento (fls. 203/212).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Victor Hugo
Graciano contra a r. sentença de fls. 156/163, que julgou procedente a ação
penal e o condenou, por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento da pena de 7 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial
fechado e ao pagamento de 750 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, cumpre reconhecer que a condenação era mesmo de rigor.
Com efeito, a materialidade do delito está
demonstrada pelos laudos toxicológicos juntados a fls. 86/87 e 114, que

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501425-52.2020.8.26.0530 - Ribeirão
Preto
Apelante: VITOR HUGO GRACIANO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19409
constataram que as substâncias apreendidas eram maconha e cocaína (em pó
e sob a forma de crack), além dos micropontos de LSD, enquanto a autoria
ficou evidenciada pela prova colhida nos autos, pois embora o acusado tenha
negado que estivesse na posse dos entorpecentes (fls. 9/10 e fotografias de fls.
11/14) (fls. 5) acabou incriminado pelos policiais militares Heitor da Silva
Correa Filho e Felipe Antonio Giarini.
Na verdade, eles estavam em patrulhamento nas
proximidades da “Favela do Brejo” – local conhecido como ponto de tráfico
– e avistaram o réu e outros dois indivíduos não identificados. Eles correram
ao perceberem a aproximação da viatura e o apelante Victor foi abordado
trazendo os entorpecentes na cintura, sob a blusa e também em uma sacola
que tinha mãos, onde também foram encontradas 2 balanças de precisão e a
quantia de R$ 475,50, em dinheiro (fls. 3/4).
Em juízo, agora sob as garantias do contraditório,
embora o apelante tenha voltado a negar qualquer envolvimento com o tráfico
e com as drogas apreendidas dizendo que viu a viatura passando e dois ou
três indivíduos correndo para um terreno próximo de onde, inclusive, foram
trazidas as drogas pelos policiais (registro audiovisual – fls. 154), tem-se que
a prova oral tornou definitiva a sua responsabilidade.
É que os policiais Heitor e Felipe, em declarações
semelhantes àquelas prestadas na fase de inquérito, confirmaram a abordagem
do acusado e a apreensão de drogas que estava em sua cintura e também na
sacola que trazia consigo, onde também havia duas balanças de precisão e a
quantia de R$475,50, em dinheiro. Disseram mais, que o local é conhecido
como ponto de tráfico (registro audiovisual – fls. 154).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501425-52.2020.8.26.0530 - Ribeirão
Preto
Apelante: VITOR HUGO GRACIANO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19409
Essas declarações, produzidas por pessoas isentas,
são mais que suficientes para justificar a condenação imposta.
Afinal, a lei não trata o policial como pessoa
impedida ou suspeita de prestar depoimento, ao contrário, ele está sujeito ao
compromisso de dizer a verdade e às penas do falso testemunho, caso omita
ou distorça os fatos. Bem por isso, repita-se, se nada contribui para viciar o
depoimento do policial, cumpre dar a ele igual valor ao de qualquer outra
testemunha.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal:
“...o
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC no 74.608-0/SP,
rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501425-52.2020.8.26.0530 - Ribeirão
Preto
Apelante: VITOR HUGO GRACIANO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19409
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o
revolvimento
do
suporte
fático-probatório
delineado
nos
autos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
07/03/2017, DJe 14/03/2017);
“...Conforme entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC
436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 02/04/2018).
No caso dos autos, os depoimentos dos policiais que
participaram da diligência não mereceram contrariedade de qualquer outra
prova, e como nada sugere que tivessem motivos, ou mesmo tamanha
quantidade de drogas variadas para prejudicar um inocente, a quem sequer
conheciam, impossível negar valor à única prova direta da autoria.
Assim, o que se tem é que as circunstâncias que

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501425-52.2020.8.26.0530 - Ribeirão
Preto
Apelante: VITOR HUGO GRACIANO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19409
cercaram a prisão indicam com segurança a responsabilidade do acusado pelo
tráfico e na total ausência de prova da sua inocência, ou mesmo da veracidade
da versão por ele apresentada nos autos, a condenação era medida que se
impunha.
Resta, então, analisar a pena imposta.
Nesse mister, o que se percebe é que a pena base foi
corretamente estabelecida acima do mínimo legal, nos termos da regra do art.
42, da Lei no 11.343/06 (quantidade e variedade da droga apreendida) e a
existência de maus antecedentes (Processo no 0049587-45.2011.8.26.0506 –
fls. 44/46).
Na segunda fase, impossível acolher os pedidos da
Defesa para afastar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do
Código Penal, na medida em que o crime foi cometido durante o período da
pandemia causada pelo vírus COVID-19, quando já estava decretada
calamidade pública (Decreto Estadual 64.879/20 e Decreto Legislativo
6/2020).
Nesse particular é bom frisar que em períodos desse
tipo as pessoas ficam fragilizadas, notadamente em face do isolamento físico
e psicológico, a ponto de facilitar a propagação do vício e, em consequência,
viabilizar o comércio ilícito de drogas.
Tampouco é caso de reduzir o aumento imposto pela
reincidência que, por aqui, é dupla (Processos no 0007353-72.2016.8.26.0506
e 0007964-93.2014.8.26.0506 – fls. 44/46), de maneira que a pena não
merece qualquer correção.
No mais, os maus antecedentes e reincidência

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501425-52.2020.8.26.0530 - Ribeirão
Preto
Apelante: VITOR HUGO GRACIANO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19409
justificaram não só a exasperação da pena, como também o afastamento da
regra prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, que tem como requisito
básico a primariedade, hipótese em que o acusado não se encaixa.
Tratando-se de réu reincidente, o regime imposto
para o cumprimento da reprimenda é o inicial fechado, nos moldes do que foi
determinado na r. sentença recorrida, observando-se que a quantidade da pena
imposta impede qualquer tipo de substituição da pena privativa de liberdade.
Por fim, considerando que o réu respondeu preso a
todo o processo, agora, quando já existe sentença condenatória onde a
segregação foi considerada necessária (fls. 163), por maiores razões deverá
permanecer recolhido.
Em suma, o improvimento do recurso é medida que
se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para manutenção da r. sentença proferida pelos seus próprios
fundamentos.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR